Tribunal: CARF
Processo: 10183.000167/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.000167/2007-16 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.191 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de agosto de 2020 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MARIA EULALIA DUARTE DINIZ Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade da RFB de origem, para que esta
junte extratos dos sistemas da RFB, consignando o histórico cadastral da contribuinte, e verifique
se foram apresentadas declarações de espólio, anexando-as aos autos. Posteriormente, o
inventariante deve ser cientificado da diligência realizada e do seu resultado, facultando-lhe a
possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 13/17), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a restituir declarado de R$17.014,40 para
saldo de imposto a pagar de R$200,20.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 16/12/2006, a NL foi objeto de impugnação, em
12/1/2007, às fls. 2/23 dos autos, na qual a contribuinte alegou que os rendimentos tidos por
omitidos seriam isentos, a teor do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988.
A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/CGE que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 36/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.000167/2007-16
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.191 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000167/2007-16

ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. REQUISITOS LEGAIS.
Os requisitos para o direito à isenção prevista no inciso XXXIII do artigo 39 do RIR são
que o contribuinte seja aposentado ou reformado ou pensionista e que o laudo médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios ateste que a
moléstia está listada naquele inciso.
Recurso voluntário
A decisão recorrida foi encaminhada ao endereço constante do cadastro da
contribuinte, tendo sido devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos, com aposição da
informação “falecida” (fl.45). Ato contínuo, a Unidade da Receita Federal do Brasil – RFB de
origem procedeu à intimação por edital (fl.46). Ao encaminhar a Carta Cobrança, a
correspondência foi devolvida novamente (fl.54).
Após solicitação de cópia do processo (fls.57/64), o inventariante do espólio da
contribuinte apresentou petição de fls. 65/66, alegando irregularidade quanto à ciência da decisão
proferida e requerendo a citação do inventariante.
A unidade da RFB de origem procedeu à intimação do espólio da contribuinte (fls.
115/116). Ciente do acórdão de impugnação em 7/7/2010 (fl.117 ), o inventariante, em
26/7/2010 (fl. 118), apresentou recurso voluntário, às fls. 118/213, alegando, em apertado
resumo, que:
- a contribuinte estaria em gozo de aposentadoria por invalidez desde 9/10/1974,
em decorrência de doenças elencadas nos itens III dos artigos 176 e 178, da Lei no 1.711, de
1952.
- os rendimentos recebidos seriam isentos de IR, conforme certidão de
aposentadoria, que teria se baseado em laudo médico emitido pelo Departamento de Assistência
do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado.
- a moléstia apontada no laudo caracterizaria a alienação mental prevista em lei.
- a jurisprudência pátria seria pacífica no sentido de estabelecer que o tipo de
psicose apontado se enquadraria como alienação mental.
- desde 21/5/1999, a contribuinte teria sido acometida de caso de neoplasia
maligna, conforme atestaria relatório médico anexado aos autos.
A Unidade da RFB de origem encaminha os autos ao CARF, indicando a
intempestividade do recurso interposto (fl.217).

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Preliminarmente, há que se analisar a tempestividade do recurso voluntário
interposto.
Do exame dos autos, tem-se que a intimação foi encaminhada ao domicílio da
contribuinte em junho de 2009 (fls.42/45).
Posteriormente, o inventariante do espólio da contribuinte juntou a certidão de
óbito, dando notícia do falecimento da contribuinte em 19/1/2007 (fl.62).
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.191 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.000167/2007-16

A Unidade da RFB de origem assinala a intempestividade do recurso voluntário
(fl.217), considerando regular a intimação por meio do edital de fl.46.
Para verificar a regularidade da intimação por edital, é necessário que se junte aos
autos o histórico cadastral da contribuinte, com indicação dos domicílios tributários eleitos pela
contribuinte e pelo inventariante. A Unidade da RFB de origem precisa esclarecer se foram
apresentadas declarações de espólio e, em caso afirmativo, os domicílios tributários nelas
consignados pelo inventariante.
Busca-se com essas informações determinar se a intimação de fl.42, datada de
junho de 2009, foi encaminhada para o domicílio correto e, por conseguinte, que a intimação por
edital teria se dado de forma regular.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a Unidade
da RFB de origem junte extratos dos sistemas da RFB consignando o histórico cadastral da
contribuinte e verifique se foram apresentadas declarações de espólio, anexando-as aos autos.
Posteriormente, o inventariante deve ser cientificado da diligência realizada e do
seu resultado, facultando-lhe a possibilidade de manifestação acerca da informação fiscal
produzida.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital